Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITORIAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA PELA PALAVRA FIRME E COESA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. EXASPERAÇÃO APLICADA PELO JUÍZO A QUO MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE (CONCURSO DE AGENTES). 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDA. QUANTUM DE PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, tendo em vista o depoimento harmônico e coerente da vítima, aliado ao reconhecimento pessoal em sede policial e ratificado pelas oitivas da vítima e do policial militar em juízo, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. In casu, a vítima efetuou o reconhecimento do apelante pessoalmente horas após o roubo, tendo sido consignada a sua absoluta certeza quanto aos atos que, naquela oportunidade, praticara, o qual foi - repise-se - corroborado por outros elementos de prova presentes no caderno processual.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Demonstrado nos autos que o réu concorreu para a prática criminosa em companhia de outros dois indivíduos não identificados, com divisão de tarefas e unidades de desígnios, além do emprego de faca, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inc. II e VII, do Código Penal. Outrossim, presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
4. Constitui fundamento idôneo apto a agravar a pena-base no vetor culpabilidade o emprego de violência real pelo acusado para garantir a posse do bem, agredindo a vítima com chutes e socos. Tal proceder intensificou, inquestionavelmente, a vulnerabilidade da integridade física da vítima atraindo, assim, um grau de reprovabilidade da conduta muito superior àquele já inerente à previsão abstrata do tipo penal.
5. Considerando a quantidade de pena imposta ao réu e a sua reincidência, adequada a imposição do regime prisional fechado.
6. Recurso conhecido e desprovido.